Tribunal: TJDFT
Processo: 0709101-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0709101-82.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEUEL GONTIJO FERNANDES AMORIM PACIENTE: JOAO MARCOS MAGALHAES LOBO RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Deuel Gontijo Fernandes Amorim, OAB-GO 40.979, em favor de JOAO MARCOS MAGALHAES LOBO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho que, nos autos de ação penal em que figura como acusado pela prática dos crimes descritos artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal e artigo 155, §4o, incisos II e IV, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, manteve sua prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública. Alega, em síntese, excesso de prazo da prisão cautelar, uma vez que segregado desde 02/08/2021, há 234 dias, sem que tenha sido concluída a instrução criminal. Argumenta que até a presente data a audiência de instrução e julgamento não foi sequer agendada e que a defesa do acusado em nada contribuiu para essa delonga. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva, por excesso de prazo ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. No caso, verifica-se que a ação penal envolve mais de um acusado e que ele não foi localizado para citação pessoal, o que ensejou a necessidade de citação por edital, com posterior suspensão do processo com base no art. 366 do CPP, cenário que, de plano, serve de justificativa para agregar maior tempo à tramitação da persecutio criminis in judicio. Desse modo, em exame preliminar, sem prejuízo da reapreciação por ocasião do julgamento de mérito, após prestadas as informações pelo Juízo Impetrado, não constato a presença dos pressupostos para concessão de tutela de urgência. Destarte, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações, a serem prestadas no prazo regimental. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado